Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-10.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003065-10.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), HIELLEN SANTANA TELES - CPF: 870.058.321-91 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO NO CERTAME – NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE – CONVOCAÇÃO UNICAMENTE POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – PLEITO DE ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E REALIZAÇÃO DE NOVA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – DECURSO DE LONGO PRAZO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CONVOCAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária a notificação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

É desproporcional e inviável exigir que o candidato aprovado faça o acompanhamento diário das publicações relativas ao concurso em diário oficial, com leitura atenta do mesmo, por longo prazo, por anos consecutivos (45 meses).

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a proceder à nomeação da parte promovente, ora Recorrida, no cargo de “agente da área instrumental/Perfil Profissional: Assistente de Administração”, com a averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para afastar os efeitos do Ato no 19.562/2014 e Ato n.o 20.378/2014 restrito à parte reclamante e CONDENAR a parte reclamada a proceder à nomeação de HIELLEN SANTANA TELES no cargo de “Agente da Área Instrumental Perfil Profissional: Assistente de Administração”, com a averiguação dos documentos e requisitos necessários à assunção do cargo, nos termos do Edital, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito. Argumentou que não houve qualquer violação ao princípio da publicidade, pois é lícita a utilização do Diário Oficial como expediente corriqueiro de publicação dos atos oficiais.

Alegou que o edital previu que a nomeação seria divulgada apenas por meio de Diário Oficial, sendo de exclusiva responsabilidade dos candidatos acompanharem as publicações.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que a pretensão seja julgada improcedente.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito da presente ação consiste em verificar a existência de direito do candidato aprovado em concurso público em ser intimado, pessoalmente, quanto à nomeação para o cargo aprovado e consequente data de posse, após o decurso de certo tempo entre a homologação do certame e a convocação.

No caso, a parte promovente alega que foi aprovada para o cargo de AGENTE DA ÁREA INSTRUMENTAL/Perfil Profissional: Assistente de Administração e que em 28/03/2014 fora nomeada e convocada para a posse, ato este que fora tornado sem efeito em razão do não comparecimento no prazo legal, de modo que teve indeferida a posse em 14/05/2014.

Argumenta a parte Recorrida que sua convocação se deu somente por meio do Diário Oficial, razão pela qual não teve conhecimento e perdeu o prazo para se apresentar para a posse, de modo que o ato de nomeação foi tornado sem efeito, o que configura ilegalidade, pois não tem como verificar o diário oficial regularmente, tese esta que foi acolhida em sentença, pois houve demora de 45 meses para a convocação.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença sob o fundamento de que cabia à parte interessada acompanhar as nomeações na imprensa oficial.

Pois bem.

O tema enfrentado neste julgamento não é novo perante esta Turma Recursal e já foi enfrentado no precedente no 0027462-84.2016.811.0002, julgado em 03/10/2017, da Relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira.

Consoante jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça é necessária a notificação pessoal do candidato aprovado para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial, sobretudo quando transcorrido prazo razoável entre a homologação do certame e a convocação para posse.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – INSUFICIÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PARA POSSE – NOMEAÇÃO TORNADA SEM EFEITO – LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CERTAME E A NOMEAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO – RECURSO IMPROVIDO.
Considerando o longo lapso temporal entre a homologação do resultado final de concurso público e a nomeação do candidato aprovado, impõe-se a sua notificação pessoal para tomar posse no cargo, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, sendo insuficiente a mera publicação do ato no Diário Oficial.
Presentes os requisitos do artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, deve ser concedida a liminar pretendida no mandado de segurança. (AgR 21860/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 09/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO VIA DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO – LONGO DECURSO DE PRAZO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU FATO NOVO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - MERA IRRESIGNAÇÃO DO DECISUM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo Regimental não pode se prestar a rediscutir matéria já analisada e fundamentada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por mera irresignação da parte. 3.
Havendo decurso de prazo considerável entre a homologação do concurso e a convocação para a posse, a nomeação deve ser dar da forma mais ampla possível, em homenagem ao princípio da ampla publicidade dos atos administrativos.
3. Ausência de manifesto prejuízo ao Agravante com a decisão monocrática agravada, havendo apenas o seu mero inconformismo com o julgamento. 4. Recurso desprovido. (AgR 140448/2015, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)

GRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária
, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO LONGO PERÍODO ENTRE AS FASES DO CONCURSO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação.
Isso porque é inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgRg no AREsp 169.460/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016)

GRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.
Não é razoável exigir de candidato classificado em concurso público o acompanhamento da publicação de nomeação no Diário Oficial.
Ainda que o edital, em conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o certame,
a comunicação pessoal é necessária
, pois devem eles ser interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. Recurso provido. (AI 10836/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/09/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

É desproporcional e inviável exigir que o candidato aprovado faça o acompanhamento diário das publicações relativas ao concurso em diário oficial, com leitura atenta do mesmo, por aproximadamente 4 (quatro) anos consecutivos.

A despeito de atender formalmente as regras do edital, a comunicação apenas pelo Diário Oficial fere os princípios da publicidade e da razoabilidade, que devem pautar os atos da Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2021